Tribunal: TJDFT
Processo: 0732681-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0732681-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRIZIO MARTINS SANTANA AGRAVADO: MARESSA MAYRA BATISTA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo credor FABRIZIO MARTINS SANTANA, com pedido de antecipação de tutela recursal, em face da decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que considerou o excesso de pagamento e determinou ao agravante a restituição do valor pago a maior, sob pena de penhora. Aduz o agravante que o juízo de origem não observou o devido processo legal, notadamente o princípio da adstrição, congruência ou correlação, porquanto determinou a devolução do valor pago a maior sem que houvesse pedido da parte devedora nesse sentido. Afirma que os valores apresentados pela devedora se referem a outros débitos que possui com o agravante, e a alegação de excesso de pagamento possui a intenção de ludibriar o juízo. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No presente caso, em análise preliminar, considero prudente o sobrestamento feito, até ulterior manifestação do colegiado quanto à legalidade da medida constritiva a ser efetuada. Por conseguinte, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Intime-se a parte Agravada para responder ao recurso.